Tribunal: TJSP
Processo: 0035555-83.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de restituição de semoventes c.c. indenização por danos morais e materiais. Demanda ajuizada no foro do domicílio de um dos requeridos e do local onde deve ser cumprida a obrigação. Declinação de ofício da competência com remessa dos autos à Comarca de São Sebastião da Grama, onde estão as cabeças de gado. Inadmissibilidade. Competência territorial que é

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de restituição de semoventes c.c. indenização por danos morais e materiais. Demanda ajuizada no foro do domicílio de um dos requeridos e do local onde deve ser cumprida a obrigação. Declinação de ofício da competência com remessa dos autos à Comarca de São Sebastião da Grama, onde estão as cabeças de gado. Inadmissibilidade. Competência territorial que é indeclinável ex officio. Súmula no 33 do STJ. Restituição dos animais, ademais, que deve ocorrer no foro de domicílio do autor. Inteligência do artigo 53, III, "d", do CPC. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0035555-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Sebastião da Grama, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO VARA
ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO 3a VARA CÍVEL SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do conflito para reconhecer a competência do Juízo
da 3a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista para
apreciar a demanda. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035555-83.2020.8.26.0000 -Voto no 3.362
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0035555-83.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São
Sebastião da Grama
SUSCITADO: MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de São João da
Boa Vista
INTERESSADO: Claudio Sardeli e outros
VOTO No 3.362
Conflito negativo de competência. Ação de
restituição de semoventes c.c. indenização por
danos morais e materiais. Demanda ajuizada
no foro do domicílio de um dos requeridos e do
local onde deve ser cumprida a obrigação.
Declinação de ofício da competência com
remessa dos autos à Comarca de São Sebastião
da Grama, onde estão as cabeças de gado.
Inadmissibilidade. Competência territorial que
é indeclinável ex officio. Súmula no 33 do STJ.
Restituição dos animais, ademais, que deve
ocorrer
no
foro
de
domicílio
do
autor.
Inteligência do artigo 53, III, “d”, do CPC.
Conflito
conhecido.
Competência
do
Juízo
Suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São
Sebastião da Grama em face do MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de São João da Boa Vista, nos autos da ação de restituição de
semoventes c.c. indenização por danos morais e materiais no
1003394-45.2020.8.26.0568 ajuizada por Claudio Sardeli em face de
João Gilberto de Souza Filho e João Gilberto de Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035555-83.2020.8.26.0000 -Voto no 3.362
3
O incidente foi regularmente processado, tendo
sido designado o Juízo Suscitado para apreciar eventuais medidas
urgentes (fls. 04/05).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, configurado está o conflito
negativo, nos termos do art. 66, II do Código de Processo Civil,
porquanto ambos os juízos se consideram incompetentes para conhecer
e julgar a demanda.
Cuida-se de ação de restituição de semoventes
c.c. indenização por danos morais e materiais ajuizada sob a alegação
de que os requeridos teriam recebido as cabeças de gado objeto de
negociação, sem pagamento do preço acordado. A demanda foi
originariamente distribuída à 3a Vara Cível da Comarca de São João da
Boa Vista, foro do domicílio de um dos requeridos (fls. 01 dos autos de
origem).
Por entender que as cabeças de gado estavam
no Sítio Primavera, aquele Juízo determinou a redistribuição dos autos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035555-83.2020.8.26.0000 -Voto no 3.362
4
Comarca de São Sebastião da Grama, onde está situado a aludida
propriedade rural (fls. 22 dos autos de origem).
Todavia, não agiu com o costumeiro acerto o
Juízo Suscitado.
Deveras, dispõe expressamente o artigo 53, III,
“d”, do Código de Processo Civil que, em ação de cumprimento de
obrigação, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser
satisfeita.
No caso em testilha, o autor busca a devolução
das cabeças de gado entregues aos requeridos, em relação à quais não
teria recebido o devido pagamento, além de postular indenização pelos
danos morais e materiais que teria sofrido.
Considerando que a devolução das cabeças de
gado deveria ocorrer no Sítio Rio Claro, situado no Município de São
João da Boa Vista, correto o ajuizamento da demanda perante o Juízo
Suscitado, mesmo porque a localização dos semoventes não tem o
condão de fixar a competência para propositura da ação.
Ademais, em se tratando de competência
territorial, portanto, relativa e não absoluta, era vedada sua declinação,
ex officio, conforme disposto da Súmula no 33 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Segundo
o
escólio
de
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES: “O entendimento expresso na súmula se justifica
pela própria natureza da norma, valorizadora do interesse das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035555-83.2020.8.26.0000 -Voto no 3.362
5
que podem no caso concreto abrir mão da proteção legal, excluindo
qualquer intervenção do juiz” (Manual de Direito Processual Civil -
Volume único, 10a ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p.221)
Em caso análogo envolvendo bem móvel, já se
pronunciou esta Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
obrigação de fazer movida por seguradora em face
do Departamento Estadual de Trânsito do Estado
de São Paulo (DETRAN), objetivando a baixa do
registro de veículo roubado. Demanda proposta na
Comarca de Cubatão, local onde recuperado o
automóvel e, também, do desaparecimento do
veículo do pátio. Réu que, citado, não arguiu
preliminar de incompetência relativa. Posterior
determinação de redistribuição dos autos para uma
das Varas da Fazenda Pública da Comarca da
Capital. Impossibilidade. Competência territorial,
de natureza relativa, indeclinável de ofício

especialmente
depois
de
perpetuada
a
competência. Aplicação da Súmula no 33 do
Superior Tribunal de Justiça. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 1a Vara
Judicial da Comarca de Cubatão, ora suscitado.”.
(Conflito de Competência Cível no 0032996-
90.2019.8.26.0000; Issa Ahmed; j. 11.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035555-83.2020.8.26.0000 -Voto no 3.362
6
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca
de São João da Boa Vista para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA